Tribunal: TJDFT
Processo: 0751210-09.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-13
Data de publicação: 2026-03-03

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. COMUTAÇÃO DE PENA. DECRETO N. 11.846/2023. UNIFICAÇÃO DAS PENAS. CONCURSO DE CRIMES IMPEDITIVOS E NÃO IMPEDITIVOS. ARTIGO 9o, PARÁGRAFO ÚNICO, DO DECRETO 11.846/2023. REQUISITO OBJETIVO ATENDIDO. CUMPRIMENTO DE 2/3 (DOIS TERÇOS) DA PENA DO CRIME IMPEDITIVO E DE 1/4 (UM QUARTO) DAS PENAS DOS CRIMES NÃO IMPEDITIVOS. ORDEM DO ARTIGO 76 DO CÓDIGO PENAL. COMPATIBILIZAÇÃO COM OS CRITÉRIOS DO DECRETO PRESIDENCIAL. RECURSO DESPROVIDO.
I – Caso em exame:
1. Trata-se de recurso de agravo em execução interposto contra decisão da autoridade judiciária da Vara de Execução Penal que concedeu a comutação da pena, na fração de 1/5 (um quinto), com base no Decreto n. 11.846/2023, exceto em relação ao crime impeditivo.
II – Questão em discussão:
2. A questão em discussão consiste em definir se a existência de condenações por crimes punidos com reclusão em concurso com crimes punidos com detenção obsta a concessão de comutação, considerando a ordem de cumprimento das penas prevista no artigo 76 do Código Penal e o requisito objetivo do artigo 9o, parágrafo único, do Decreto n. 11.846/2023.
III – Razões de decidir:
3. O indulto é ato anual do Presidente da República que, com suporte na prerrogativa constitucional prevista no artigo 84, inciso XII, da Constituição Federal, e com amparo em estudos técnicos realizados pelo Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária, pode extinguir a pena de sentenciados que preencham os requisitos por ele elencados (indulto pleno), reduzi-la ou substituí-la (indulto parcial ou redutório, ou comutação).
4. O artigo 3o do Decreto n. 11.846/2023 concede comutação da pena remanescente na fração de 1/5 (um quinto), se reincidentes, às pessoas condenadas a pena privativa de liberdade que até 25-dezembro-2023 tenham cumprido 1/4 (um quarto) da pena e que não preencham os requisitos estabelecidos no Decreto para receber o indulto.
5. Conforme o artigo 9o, caput, do Decreto n. 11.846/2023, as penas correspondentes a infrações diversas devem somar-se, para efeito da declaração do indulto e da comutação de penas, até 25-dezembro-2023.
6. O artigo 9o, parágrafo único, do Decreto n. 11.846/2023 estabelece que, na hipótese de haver concurso com crime impeditivo, não será declarado o indulto ou a comutação da pena correspondente ao crime não impeditivo enquanto a pessoa condenada não cumprir 2/3 (dois terços) da pena correspondente ao crime impeditivo dos benefícios.
7. O artigo 76 do Código Penal determina que, no concurso de infrações, executa-se primeiramente a pena mais grave.
8. Mostra-se inviável interpretar o art. 76 do Código Penal para se concluir que a pena mais grave deveria ser cumprida em primeiro lugar e de maneira integral, pois implicaria em esvaziar de conteúdo normativo os dispositivos do Decreto que exigem o cumprimento de parte da pena, para fins de comutação ou indulto.
9. A compatibilização do artigo 76 do Código Penal com o Decreto n. 11.846/2023 se dá da seguinte maneira: uma vez somadas as penas, (i) deve ser apurado se houve o resgate da fração necessária quanto ao crime impeditivo (dois terços) e, em seguida, (ii) deve ser apurado se o tempo de pena cumprida remanescente é suficiente para atingir o resgate quanto ao crime comum. Deve-se observar, ainda, a exigência jurisprudencial de que os dois terços do crime impeditivo sejam resgatados após a data de cometimento deste tipo de delito.
IV – Dispositivo:
10. Recurso desprovido.